Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO DE CONTRACEPÇÃO “ESSURE”. NÃO CONFIGURADA A COMPLEXIDADE APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Conquanto factível o eventual impacto na saúde pública, em decorrência da grande demanda para o mesmo tipo de cirurgia (e com base nos mesmos fatos), como bem ponderado pelo e. Juízo de origem, não se pode desconsiderar que o processo instaurado no Juizado Especial Fazendário retrata situação individual (pedido cominatório), e não coletivo, e cuja estimativa econômica atribuída à obrigação de fazer aparentemente não extrapolaria, em juízo superficial, o valor de alçada.
II, Além disso, não despontaria a complexidade da produção probatória, diante da norma técnica acerca periculosidade do dispositivo "ESSURE" e da apresentação de minucioso laudo médico, acerca dos riscos à saúde e da natureza do procedimento médico, os quais trariam subsídios suficientes à formação do convencimento.
III. Portanto, não existiria obstáculo exauriente ao conhecimento da aludida ação perante o sistema dos Juizados Especiais, ainda que demandas similares individuais tivessem sido ajuizadas na 5a Vara de Fazenda Pública do DF, onde, em razão da competência especial, seria viabilizado o levantamento mais preciso do número de pessoas afetadas com o procedimento médico (fator insuficiente à extinção do processo sem análise de mérito).
IV. No mais, o próprio DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, afirma que entende que deve prevalecer a competência do Juizado Especial para o deslinde da causa.
V. Reconheço, pois, a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1275406, DJE: 14/9/2020; 2a TR, Acórdão n, 1288288, DJE: 8/10/2020.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, inclusive à apreciação do pedido de tutela antecipatória. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.